Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739121-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR, ENDOGASTRUS CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EMBARGADO: JOSE VALDERY BRITO DE ARAUJO, M. C. D. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VALDERY BRITO DE ARAUJO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manifestação do Ministério Público contrária à homologação do acordo (ID 24148645). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator